Tribunal: TJDFT
Processo: 0701384-55.2023.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Ementa: Direito de família. Apelação Cível. Regulamentação de visitas paternas. Estudo psicossocial desfavorável. Princípio do melhor interesse da criança. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença de proferida em ação de guarda, a qual deixou de acolher pedido reconvencional de regulamentação de visitas.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de fundamentos para o acolhimento ou rejeição da pretensão de regulamentação paternas.
III. Razões de decidir
3. A suspensão das visitas do genitor é justificada diante de indícios de violência doméstica e do princípio do melhor interesse da criança.
4. A proteção integral da criança e do adolescente deve prevalecer, conforme art. 227 da CF e art. 1o do ECA.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.